Tribunal: TJMT
Processo: 1025344-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025344-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[H. M. V. (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HENDER ULISSES DA SILVA - CPF: 808.290.581-68 (AGRAVANTE), GABRIELA MARQUES CORASSA - CPF: 033.034.491-98 (AGRAVADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), H. M. V. - CPF: 064.732.051-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS – DEFERIMENTO LIMINAR DA GUARDA EM FAVOR DA IRMÃ MAIS VELHA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MERA REGULARIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SITUAÇÃO FÁTICA JÁ ESTABELECIDA – CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA IRMÃ MAIS VELHA DESDE A MORTE DE SUA GENITORA – PAI MILITAR QUE SE DEDICA EM OUTRA CIDADE, ONDE PASSA A MAIOR PARTE DO TEMPO ÚTIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NA GUARDA POR PARTE DO GENITOR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo elementos que justifiquem a alteração, deve ser mantida a decisão agravada que se limitou a regularizar provisoriamente a situação fática já estabelecida entre os pais quanto aos cuidados necessários à filha menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025344-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENDER ULISSES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessos da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Guarda e Alimentos”
(Número Único 1021531-44.2020.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por GABRIELA MARQUES CORASSA, deferiu a guarda da criança Haysha Marques Vae em favor da agravada, que é irmã da menor, e fixou alimentos provisórios em favor da menor no valor de 10% dos vencimentos do genitor (cf. Id. no 68185464).

O agravante expõe que é Tenente-Coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, atualmente lotado no Comando Regional de Poconé/MT, e que a criança estava morando na casa da avó materna, mas, ainda assim, o pai e a filha passavam todos os finais de semanas juntos.

Alega que, ao contrário do que a agravada afirma, ela nunca exerceu a guarda de Haysha, e não possui condições para isso, até porque ela, agravada, mora de favor na casa da avó materna, juntamente com a criança.

Diz, também, que o interesse da agravada é puramente financeiro, já que ela está desempregada, e, por ter atingido a maioridade, parou de receber a pensão por morte de sua genitora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o pedido da autora indeferido; de imediato, requer a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 68185460).

A decisão vinculada ao Id. no 72640972 indeferiu
o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

75184989).

A PGJ opinou pelo provimento do recurso, para que seja restabelecida a situação fática anterior, sob o argumento de que
“somente após a instrução do processo, com a análise de todas as provas em direito admitidas, é que o magistrado de piso terá maiores e melhores condições de avaliar qual o melhor interesse da criança”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada afirma na inicial que, após a morte da mãe de Haysha, a guarda da criança foi formalmente concedida ao agravante, porém, na prática, “a guarda de fato sempre foi exercida pela Requerente, sua irmã mais velha”, até porque o agravante não mora na mesma cidade, o que sempre dificultou a obtenção de autorizações e assinaturas para as atividades da criança, daí porque pediu a concessão da antecipação de tutela, “
para
(que lhe fosse concedida)
a guarda unilateral da menor
(...)
obrigando-se o Requerido ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 10% dos seus rendimentos
” (cf. Id. n. 68185461).

O pedido da autora foi deferido, porque, segundo o magistrado, “
as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial (fornecem) elementos suficientes para a concessão do pleito liminar”
(cf. Id. n.

68185464).

No caso presente, quanto aos alimentos, o agravante não nega que possua capacidade de arcar com a prestação fixada, e nem alega que a filha não precise dos alimentos; a argumentação recursal praticamente se mantém alheia ao problema da real configuração do binômio capacidade/necessidade, aspecto aqui deplorado com certa indiferença porque, na visão do agravante, a real intenção da agravada, com a obtenção da guarda da criança, é o desfruto dos alimentos devidos a esta.

Sobre a guarda, os §§ 1o, e 2o, do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o seguinte:

“Art. 33: A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1o: A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. ”

Conquanto o caso ainda esteja no seu alvorecer, é incontroverso que a Haysha está na companhia da agravada desde o falecimento da mãe dela, estando ambas abrigadas sob o mesmo teto da avó materna; por outro lado, está igualmente demonstrado que o agravado, em razão de sua profissão, passa a maior parte do tempo em outra cidade mato-grossense, de modo que, quanto à prestação dos cuidados necessários à criança, a decisão agravada simplesmente regularizou provisoriamente uma situação fática já estabelecida, o que não impede que o agravante continue visitando a filha nos finais de semana, ou que a decisão seja revertida caso a dilação probatória aponte uma solução mais adequada.

Não se vê, portanto, em que medida a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis à parte agravante, ou à criança, até porque, como sabemos, antes do afeto dos pais ou de qualquer outro sentimento ou expectativa destes, devem ser prestigiados os interesses da criança. Haysha continuará morando no mesmo local em que já morava, e o agravante, como mencionado, terá fácil acesso à filha.

Quanto à fixação dos alimentos provisórios, o recurso não combate especificamente a medida, apenas deplora com certa indiferença a instituição da prestação ao argumento de que a agravada intenciona apenas se locupletar, mas a crítica não passa disso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021